Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEMANDAS CONEXAS. NIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR COMPANHEIRO SEM OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO.AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.905/2024 PARA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC. EMBARGOS DE BANCO BRADESCO S.A. E JOELMIR JOSÉ LAUER REJEITADOS. EMBARGOS DE MÁRCIA REGINA DE OLIVEIRA ACOLHIDO E EMBARGOS DE IVANOR LUIZ PIRAN E DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por todas as partes em face de acórdão que declarou a nulidade de alienação de imóvel realizada sem outorga uxória, reconheceu a improcedência da ação reivindicatória, além de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais à autora e inverteu os ônus sucumbenciais.
II. Questões em discussão
Verificar se a nulidade deveria se restringir à parte do imóvel correspondente à meação da embargante, bem como se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em ambas as ações.
Analisar se a ausência de registro da união estável afasta a necessidade de outorga e observar se houve cerceamento de defesa em virtude de suposta ausência dos julgadores na sessão de julgamento.
Por fim, observar se os juros moratórios devem observar a nova sistemática introduzida pela Lei no 14.905/2024.
III. Razões de decidir
A nulidade do negócio jurídico foi corretamente reconhecida em sua integralidade, ante a ausência de outorga da companheira e a comprovação de má-fé dos adquirentes.
O pedido de exclusão do banco da condenação por danos morais não prospera, diante da responsabilidade solidária reconhecida pela câmara julgadora, vinculada à sua participação no negócio anulado.
No tocante à fixação de honorários, constatou-se omissão quanto à condenação na ação reivindicatória. Reconhece-se, portanto, o erro material no julgado, autorizando a retificação do dispositivo.
Quanto à alegada omissão na análise de provas por parte de um dos réus, não se verifica vício, tendo sido a matéria apreciada de acordo com o conjunto probatório constante dos autos.
Não ficou comprovada a ausência física de magistrados na sessão de julgamento, tratando-se de falha técnica de transmissão em ambiente híbrido, sem configurar cerceamento de defesa.
É devida a aplicação imediata da Lei no 14.905/2024 aos juros de mora e à correção monetária, com observância da taxa Selic e do IPCA, inclusive às obrigações em curso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração de Banco Bradesco S.A. e Joelmir José Lauer rejeitados. Embargos de Márcia Regina de Oliveira acolhidos com efeitos infringentes para fixar honorários na ação reivindicatória e Embargos de Ivanor Luiz Piran e Dione de Fátima Bosco Piran acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para fixar os encargos legais conforme a nova redação dos arts. 389 e 406 do CC.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.
É devida a fixação de honorários advocatícios em cada uma das ações conexas, proporcionalmente à sucumbência verificada.
A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações em curso, devendo os juros moratórios ser calculados pela taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (EMBARGANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN - CPF: 767.694.531-34 (EMBARGADO), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (EMBARGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (EMBARGANTE), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (EMBARGANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN - CPF: 767.694.531-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS BRADESCO S.A. E JOELMIR LAUER REJEITADOS, EMBARGOS MÁRCIA REGINA ACOLHIDOS, EMBARGOS DE IVANOR PIRAN E DIONE BOSCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026